Tribunal: TJMT
Processo: 1029593-02.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029593-02.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ANGELA PORTO DE MELO - CPF: 022.775.821-82 (RECORRENTE), 2a DELEGACIA POLÍCIA - VILA OPERÁRIA / DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMÍCIDIO E PROTEÇÃO A PESSOA (DHPP) DE RONDONÓPOLIS (RECORRIDO), WILLIAN DE OLIVEIRA SALLES - CPF: 051.392.341-14 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), INVESTIGADORES DE POLICIA (ASSISTENTE), SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES - CPF: 744.886.351-72 (ASSISTENTE), JOSIAS CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 899.011.421-72 (ASSISTENTE), GABRIEL FRANCISCO DA SILVA (ASSISTENTE), JOSIEL DE SOUZA DOS REIS (ASSISTENTE), WILLIAN DE OLIVEIRA SALLES - CPF: 051.392.341-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
PRETENDIDA DESPRONÚNCIA
ANTE A LEGÍTIMA DEFESA
– VERSÃO DEFENSIVA –
INTELIGÊNCIA DO ART. 413, § 1.o, DO CPP – MATERIALIDADE PROVADA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – DÚVIDAS RAZOÁVEIS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS TEMAS AO CONSELHO DE SENTENÇA –
PRONÚNCIA MANTIDA
–
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE
– ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT –
RECURSO DESPROVIDO
.

A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso contra a vida. Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados.

Assim, havendo dúvidas sobre a dinâmica dos fatos, não se apresentando de forma clara e inconteste a tese de legítima defesa, e presentes provas da materialidade, indícios suficientes da autoria e estando o
animus necandi
, em princípio, suficientemente demonstrado pelas provas obtidas nas duas fases da persecução criminal, deve o recorrente ser submetido à decisão do Tribunal do Júri (Juízo Constitucional dos processos por crimes dolosos contra a vida), não havendo que se falar, nesta fase do processo, em absolvição sumária ou desclassificação para o delito de lesão corporal.

Eventual discussão anterior envolvendo o agressor e vítima, por si só, não se afigura suficiente para elidir a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (TJMT, RSE NU 1002031-27.2022.8.11.0000).

A exclusão de qualificadora,
“na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(TJMT, Enunciado Criminal 2)

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.o 1029593-02.2022.8.11.0003 que tramitou pela Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, foi
Ângela Porto de Melo
pronunciada como incurso na sanção do artigo 121, parágrafo 2o, inciso IV, do Código Penal, a fim de ser submetida a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (id. 191837286).

Inconformada com os termos da decisão proferida,
Ângela Porto de Melo
interpôs recurso em sentido estrito (id. 191837291). Em suas razões requer a absolvição desde logo, com fundamento de que teria agido em legítima defesa, após injusta agressão. Alternativamente, requer o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que não tinha a intenção de surpreender a vítima, bem como o prévio desentendimento entre a acusada e a vítima

(id. 191837291).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer o improvimento do Recurso em Sentido Estrito, confirmando a sentença ora guerreada e a manutenção da decisão de pronúncia, asseverando que não se pode afirmar a existência categórica da legítima defesa. Ainda, em tese, o crime foi
praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente na surpresa, pois a vítima durante uma discussão foi surpreendida com um golpe de arma branca (faca) no seu pescoço, causando-lhe a morte (id. 191837296).

Em sede de juízo de retratação a decisão de pronúncia foi mantida pelos seus próprios fundamentos (id. 191837301).

A d. Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 199840159). Esclarecendo que
não há que se falar em aplicação da excludente de ilicitude da legítima defesa em favor da recorrente, não se podendo esquecer que a fase encerrada por meio do pronunciamento judicial atacado exige apenas o convencimento da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Ainda, que as qualificadoras só deverão ser afastadas se manifestamente improcedentes, o que não é o caso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A recorrente
Ângela Porto de Melo
, foi pronunciada nas penas do artigo 121, parágrafo 2o, inciso IV, do Código Penal, a fim de ser submetida a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (id. 191837286).

Em suas razões recursais, pretende, inicialmente, a absolvição do recorrente ao argumento que a ré teria agido em legítima defesa. Subsidiariamente, requer o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (id. 191837291)

Ressai dos autos que a apelante foi denunciada pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, pois em:

“(...)
no dia 25 de setembro de 2017, por volta das 02h30m, nas dependências da residência particular situada na Rua Angelina Melo de Oliveira, no 121, Bairro Jardim das Flores, nesta cidade de Rondonópolis/MT, Ângela Melo de Oliveira, já incluída nos autos, imbuída de animus necandi, valendo-se de arma branca – faca, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou WILLIAN DE OLIVEIRA SALLES, desferindo-lhe um golpe na região do pescoço, conforme faz prova Laudo de Necrópsia no 298/17 (às fls. 54/67).

Fazem esclarecer as investigações policiais, que nos dias fatos, Ângela Porto Melo, se encontrava na residência de sua sogra, quando então, sem motivação aparente, começou a xingar a vítima WILLIAM DE OLIVEIRA SALLES, que retribuiu os xingamentos.

Consta que Ângela Porto Melo, não satisfeita apenas com as ofensas anteriores, utilizando uma faca que possuía consigo, atacou inesperadamente a vítima – no que consubstanciou o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa - acertando-a na região do pescoço. Após ter sido atingido, William foi atendido pelo SAMU, porém não resistiu ao ferimento e veio à óbito no local.

Ao desferir a facada contra WILLIAM DE OLIVEIRA SALLES, a indiciada ÂNGELA PORTO DE MELLO deu início ao crime de homicídio. O crime fora praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente em um golpe desferido na região pescoço.

Após a prática criminosa, Ângela Porto Melo empreendeu fuga do local, mas foi detida logo em seguida pela polícia civil.

Ante o exposto, incursa está a conduta de Ângela Porto de Melo nas disposições constantes do art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, com implicações da Lei no 8.072/90; razão pela qual oferece o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL a presente denúncia,...”
(id. 191837150).

Pois bem. Como se sabe, a decisão de pronúncia
tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem pôr fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

De comum conhecimento que para a pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, exige-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação, e não prova inequívoca, até porque, nesta fase, é vedado o aprofundamento na análise da prova, sob pena de invasão da competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por força de mandamento constitucional.

Neste sentido a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (“Processo Penal”. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17a Edição, Editora Atlas, p. 732)

Com efeito, não se convencendo o juiz, nesta fase processual, da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, impõe-se a impronúncia, por outro lado, a absolvição sumária somente é possível quando restar provada a inexistência do fato, não ser ele autor ou partícipe do fato, não constituir o fato infração penal, ou, quando demonstrada causa de isenção de pena ou exclusão do crime, consoante o disposto no artigo 415 da Lei Instrumental Penal.

Não restando configurado, de forma plena, nesta fase nenhuma circunstância que exclua o crime, isente o acusado de pena ou ainda, que possa dar ensejo a desclassificação de delito, a pronúncia é medida que se impõe nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, quando demonstrado a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria.

Portanto, vale destacar que diante dos indícios de autoria e a materialidade delitiva, a pronúncia se faz necessária, impondo-se a análise aprofundada dos fatos pelo Juiz natural nos crimes dolosos contra a vida, o Tribunal do Júri.

No crime de homicídio, seja em sua forma tentada ou consumada, o dolo consiste na vontade livre e consciente de provocar a morte da vítima, contudo trata-se de elemento subjetivo, e, sua análise deve considerar certos critérios, como leciona Flávio Augusto Monteiro de Barros:

“
O dolo, traduzido na intenção de matar, é revelado pela expressão animus necandi ou occidendi. Admite-se, também, o dolo eventual quando o agente com sua conduta assume o risco de produzir o resultado (art. 18, I). O dolo eventual é, pois, plenamente equiparado ao dolo direto. Como ensina Ary Azevedo Franco: ‘É inegável que arriscar-se conscientemente a produzir um evento vale tanto quanto querê-lo: ainda que sem interesse nele, o agente o ratifica ex ante, presta anuência ao seu evento’.

Examinemos agora a questão da prova da intenção de matar, salientando-se, desde logo, que a exteriorização desse elemento interno depende da análise das circunstâncias exteriores ao delito. Os mais lembrados são: a sede da lesão, o tipo de arma empregada, número de disparos, profundidade do golpe de faca, as precedentesrelações entre o agente e a vítima e os motivos do crime.

O critério mais seguro, contudo, é o da sede da lesão, pois nesse caso a própria natureza revela o propósito do agente. Se, por exemplo, o disparo atingiu o tórax ou a cabeça é porque, em princípio, houve intenção de matar. Se diferentemente, atingiu a perna ou o pé, em tese, seria excluído o animus necandi.

Saliente-se, porém, que nenhum critério, isoladamente, é absoluto, devendo o intérprete, na identificação do animus necandi, socorrer-se de todas as circunstâncias exteriores possíveis.”
(“Crimes contra a pessoa”. Editora Saraiva. São Paulo: 1997. pp. 16 e 17).

No presente caso, a materialidade encontra-se comprovada no bojo dos autos pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletins de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Certidão de Óbito, Laudo Pericial Criminal e Laudo de Necrópsia
, bem como pelas provas orais colhidas ao longo da instrução criminal.

Assim, o contexto probante existente nos autos é indicativo de possível homicídio qualificado, em face da vítima
Willian de Oliveira Salles
.

Quanto à autoria, a recorrente afirma que agiu em legítima defesa, pois
não possuía o
animus necandi
, uma vez que apenas repeliu a injusta agressão praticada pela vítima, bem como usou dos meios necessários para rechaça-la, ou seja, por meio da faca que utilizava para descascar a manga.

A testemunha
Maria Aparecida da Silva Soares
, em sede judicial, relatou que,
por diversas vezes, a acusada e o ofendido brigavam, em especial quando faziam o uso de bebida alcoólica
. No dia dos fatos, sem motivo aparente, como era de praxe, passaram a discutir, evoluindo à agressões físicas.
Em dado momento, a vítima arremessou um tijolo no braço da ré, vindo esta a desferir um golpe de faca no ofendido
. Ressalta-se que, perguntada à inquirida se mesmo sem a vítima ter arremessado o tijolo, de alguma forma, mostraria o animus de matar por ela, a testemunha disse que não. Relatou, ainda,
que em nenhum momento achou, bem como o ofendido, que a denunciada iria efetuar um golpe de faca, sendo que tal golpe se deu de surpresa
. Por fim, relatou que
a acusada realizou o referido golpe momentos após a vítima ter arremessado em seu desfavor o tijolo
(trecho transcrito da decisão de pronúncia).

MP: Você falou que ele chegou a dar uma tijolada nela?

TEST: Na hora da briga, ele abaixou para se defender. porque eles estavam discutindo lá, foi aí que ele pegou o tijolo.

MAGISTRADO: Eles brigavam entre si toda vez que bebiam?

TEST: É, quando eles se encontravam.

MAGISTRADO: Nesse dia, eles estavam brigando “de boca” como sempre brigavam?

TEST: É, ela estava no meio fio descascando a manga dela.

MAGISTRADO: Foi daí que veio essa faca?

TEST: É. (...)

TEST: É, só batendo boca. Ele a empurrou e ele o empurrou.

MAGISTRADO: A primeira agressão física foi dele contra ela.

TEST: Empurrando. Aí eu entrei no meio.

MAGISTRADO: Eles estavam batendo boca e ela levantou com essa faca na mão?

TEST: Aham.

MAGISTRADO: Ficaram empurrando uns aos outros?

TEST: Não, eles ficaram brigando “de boca”.

MAGISTRADO: Que horas teve a tijolada?

TEST: Quando eles estavam se empurrando.

MAGISTRADO: Foi depois da tijolada que a senhora separou?

TEST: Foi, eu entrei no meio na hora da tijolada. Depois, o tijolo caiu para lá. Aí, ela pegou e foi para cima dele.

MAGISTRADO: Então, ele deu essa tijolada, acertou o braço dele e senhora entrou para separar. O que aconteceu?

A senhora foi disse que ele foi para lá. Como assim ele foi para lá?

MAGISTRADO: Ele deu a tijolada e a senhora separou?

TEST: É.

MAGISTRADO: Daí, voltaram a brigar “de boca”?

TEST: É.

MAGISTRADO: Ele foi para cima dela?

TEST: Um foi para cima do outro.

MAGISTRADO: A senhora não sabe dizer quem o primeiro?

TEST: Não.

MAGISTRADO: A senhora separou de novo?

TEST: Separei, foi na hora que ele me empurrou e veio para cima dele.

MAGISTRADO: Ela foi por trás da senhora?

TEST: Não, eu estava no meio.

DEFESA: Esse empurrão que ele te deu foi com força?

TEST: Não.

MP: Dona Maria Aparecida, é só uma pergunta porque parece que ela deu facada porque ele pegou o tijolo, ele já tinha jogado o tijolo quando ela deu a facada. Certo?

TEST: Não, foi antes da facada que teve o tijolo.

MP: Primeiro ele jogou o tijolo e depois ela veio e deu a facada?

TEST: Sim.

MP: Ele estava sem nada nas mãos quando ela deu a facada?

TEST: Estava.

A testemunha
Silvana Aparecida de Oliveira
, em Juízo, narrou que, no dia do crime, estava no mesmo local, porém, dentro do imóvel, e os fatos se deram ao lado de fora. Ao verificar a vítima caída ao chão, terceira pessoa a informou que a acusada golpeou a vítima com uma faca. Perguntada sobre a personalidade da vítima e da denunciada,
a inquirida informou que àquela era uma pessoa sociável, todavia, as vezes ficava com o temperamento agressivo se consumia bebida alcoólica
. Por outro lado,
a acusada é agressiva e impulsiva, principalmente quando faz o uso de bebidas e entorpecentes
. Relatou, por fim,
que tiveram outras ocasiões em que a ré havia tentado tirar a vida da vítima
(trecho transcrito da decisão de pronúncia).

A testemunha
Wesley Manasses da Silva Santos
, Policial Civil, perante à Autoridade Judiciária, narrou que, segundo informações passadas pelas testemunhas que se encontravam no local, o crime se deu por ambas as partes estarem embriagadas, bem como, em virtude de que a vítima proferiu palavras desonrosas à ré com referências ao seu esposo (trecho transcrito da decisão de pronúncia).

O depoente
Josiel de Souza dos Reis
, companheiro da acusada, em Juízo, relatou que, em razão de brigas pretéritas, o que era de praxe entre a
ré e o ofendido, no dia dos fatos, novamente se desentenderam, vindo o ofendido primeira a arremessar um pedaço de concreto contra à acusada
. Assim,
para evitar agressão, a denunciada revidou com um golpe de faca
(trecho transcrito da decisão de pronúncia).

Assim, emerge dos autos que a recorrente
Ângela Porto de Melo
efetuou um golpe na região do pescoço da vitima, mediante o uso de uma faca.

Igualmente, a versão apresentada pela acusada, de que golpeou a vítima para se defender, pois a vítima a teria agredido anteriormente, não restou demonstrada, pois em que pese a alegação de que estava revidando injusta agressão proferida pela vítima, a testemunha Maria Aparecida da Silva Soares narrou que já havia cessado o entrevero entre vítima e ré, quando, então, a ré foi novamente em direção à vítima e desferiu o golpe potencialmente letal na região do pescoço de Willian.

Considerando todas as circunstâncias acima conjugadas, traduzem indícios mínimos para a avaliação da autoria do recorrente
Ângela Porto de Melo
quanto as lesões ocorridas na vítima Willian, pautado no fato da existência de elementos probatórios de sua participação no crime, impõe-se a sua pronúncia.

Como afirmado anteriormente, para a pronúncia basta a existência de prova da materialidade e de indícios da autoria delitiva, justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

Nesse diapasão:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (Julio Fabbrini Mirabete, Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

No tocante à suposta ocorrência de legítima defesa, entendo que existe nos autos versão diversa daquela apresentada pela defesa.

Neste momento processual, em que não se exige um aprofundado exame das provas, não vislumbro que o
animus necandi
possa ser afastado de plano, considerando que a increpada efetuou golpe de faca no pescoço da vítima, a região vital atingida demonstra, ao menos nesse momento, que a recorrente não pretendia apenas lesionar a vítima, devendo a palavra final ser dada ao Tribunal Popular, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

Portanto, dentre as provas colhidas nos autos, assim como existe a possibilidade de se reconhecer o cometimento do delito de homicídio, nos termos da pronúncia, também é possível que o Conselho de Sentença entenda que a pronunciada não praticou crime doloso contra a vida, ou, até, absolva-o por ter agido em legítima defesa, como propugnado por sua combativa defesa técnica. Mas o que é certo, neste momento, é que somente o Tribunal do Júri, na qualidade de Juízo constitucional para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, pode dirimir a controvérsia sustentada pela defesa, decidindo soberanamente sobre as teses discutidas.

Dessa forma, presente a materialidade dos fatos e indícios suficientes da autoria e não restando evidenciada de forma inequívoca, na fase instrutória do processo, qualquer das hipóteses previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal, a pronúncia é a medida de rigor.

Neste sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA - PRONÚNCIA - LEGÍTIMA DEFESA E/OU AUSÊNCIA DE DOLO HOMICIDA - DÚVIDAS - NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS TEMAS AO CONSELHO DE SENTENÇA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - INVIABILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CPP - PRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando nesta etapa o adágio in dubio pro societate. Assim, havendo dúvidas sobre a dinâmica dos fatos, não se apresentando de forma clara e inconteste a tese de legítima defesa, e presentes provas da materialidade, indícios suficientes da autoria e estando o animus necandi, em princípio, suficientemente demonstrado pelas provas obtidas nas duas fases da persecução criminal, deve o réu ser submetido à decisão do Tribunal do Júri (Juízo Constitucional dos processos por crimes dolosos contra a vida), não havendo que se falar, nesta fase do processo, em absolvição sumária ou desclassificação para o delito de lesão corporal.

2. Recurso desprovido.”
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0024.16.155085-0/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum , 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/12/2019, publicação da súmula em 11/12/2019).

Portanto, somente é autorizado o reconhecimento da legítima defesa quando ficar indiscutível a incidência dessa situação, o que significa dizer: persistindo qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão da acusada a julgamento perante o Júri Popular.

Por outro lado, não se desconhecendo o Enunciado n. 2, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça com a seguinte redação:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Neste ponto, a vítima durante uma discussão foi surpreendida com um golpe de arma branca (faca), causando-lhe a morte. Assim, resta claro nos autos que a vítima foi surpreendida pela conduta da ré, que cravou o golpe de faca no pescoço da vítima.

Assim, n
o que tange à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, ao que parece, não há como considerá-la como manifestamente improcedente, pois, as informações trazidas neste momento processual dão conta de que
a r
ecorrente efetuou
um golpe de arma branca (faca) no pescoço da
vítima de surpresa, pois
após cessar as agressões mútuas
, de modo que, sua possibilidade de se defender teria sido reduzida.

Sobre a matéria, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...) A manutenção da qualificadora de meio que impossibilitou a defesa da vítima se faz necessária, por não se encontrar divorciada do quadro fático-delitivo contido nos autos, que indica a ação executada com surpresa e de modo a minar a possibilidade de defesa da vítima.”
(N.U 0010452-66.2012.8.11.0002, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018)

“
(
...
)
A jurisprudência desta Corte já apreciou a questão da incidência das qualificadoras motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, nos casos em que houve discussão anterior entre autor e vítima, tendo firmado posicionamento no sentido de que tal contexto não é suficiente para afastá-las.” (STJ, AgRg no AREsp 336.013/MS, Relatora: Ministra Assusete Magalhães). Recurso desprovido [...].” (TJMT, RSE no 63997/2014) “Eventuais erros na capitulação da pronúncia devem ser corrigidos em segunda instância.”
(TJMG, RESE no 10024076895606001/MG) (RSE 76249/2014, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/10/2014, Publicado no DJE 21/10/2014)
.

A eventual discussão anterior envolvendo a agressora e vítima, por si só, não se afigura suficiente para elidir a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (TJMT, RSE NU 1002031-27.2022.8.11.0000).

Noutro giro,
“havendo duas versões distintas em relação à conduta do recorrente [...], o feito deve ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sob pena de usurpação de competência”
(TJMT, RSE NU 1004936-05.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 6.5.2022).

Portanto, emergindo indícios sobre a existência das qualificadoras, a manutenção na decisão de pronúncia é medida que se impõe, a fim de que o Conselho da Sentença sobre elas se manifeste, não se afigurando, pois, manifestamente improcedente para ser suprimida, do julgamento popular, por este Tribunal.

Por todo o exposto,
nego provimento
recurso em sentido estrito interposto por
Ângela Porto de Melo
, mantendo-se inalterada a decisão de pronúncia, a fim de submetê-la a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024